Tribunal: TJSP
Processo: 2142421-13.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Judicial
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – Decisão agravada que determinou a emenda da petição inicial para que a instituição financeira comprovasse a regular constituição em mora do devedor fiduciário – Insurgência do autor – COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – Ausência de notificação válida – Notificação extrajudicial encaminhada ao endereço

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – Decisão agravada que determinou a emenda da petição inicial para que a instituição financeira comprovasse a regular constituição em mora do devedor fiduciário – Insurgência do autor – COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – Ausência de notificação válida – Notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante do contrato, contudo, não entregue ao destinatário, em razão de sua ausência – Falta de prova de regular constituição da devedora em mora – Ausência de requisito indispensável à propositura da ação, nos termos do art. 2o, §2o do Decreto-Lei 911/69 e da Súmula 72 do C. STJ – Extinção, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo – PROCESSO EXTINTO COM BASE NO EFEITO TRANSLATIVO E NO ART. 485, IV, DO CPC.